Tribunal: STF
Processo: RHC 268216
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.011.822/AL, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. QUALIFICADORA DE PROMESSA DE RECOMPENSA. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a qualificadora de promessa de recompensa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a qualificadora de promessa de recompensa deve ser excluída da pronúncia, por alegada falta de elementos probatórios robustos e judicializados que a confirmem.
III. Razões de decidir
3. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admitida quando demonstrada, de forma inequívoca, a sua improcedência, o que não se verifica no presente caso.
4. A análise mais aprofundada da exclusão da qualificadora demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só pode ocorrer quando manifestamente improcedente ou descabida, sob pena de usurpação da competência do tribunal do júri. 2.  A análise mais aprofundada da exclusão da qualificadora demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de habeas corpus (doc. 51).

Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 66).

Neste recurso ordinário, a defesa alega, primeiro, que, “em nenhum momento, o Superior Tribunal de Justiça apontou qual seria essa ‘prova oral’ judicializada que confirmaria a promessa de recompensa, porque ela, de fato, inexiste. A Corte Cidadã, portanto, incorreu em manifesta negativa de prestação jurisdicional, ao se recusar a enfrentar a tese jurídica nuclear da impetração, qual seja, a violação ao artigo 155, caput, do CPP” (doc. 72, p. 4).

Em seguida, sustenta:

No caso concreto, a premissa fática é incontroversa e foi delineada pelas próprias instâncias ordinárias e pelo Superior Tribunal de Justiça: a qualificadora da promessa de recompensa (art. 121, § 2º, I, CP) foi mantida na pronúncia com base, única e exclusivamente, no interrogatório do recorrente prestado em sede policial (e-STJ fls. 169/170). Não há nos autos uma única testemunha ouvida em juízo, um único documento judicializado, que corrobore a suposta promessa de pagamento. A subsunção do fato à norma é, portanto, direta: a manutenção da qualificadora, nestes termos, representa frontal e inequívoca violação ao artigo 155, caput, do CPP (doc. 72, p. 5).

Ainda, argumenta:

O princípio in dubio pro societate pressupõe a existência de uma dúvida razoável, fundada em um lastro probatório mínimo produzido em juízo. Ele se aplica quando há duas versões verossímeis, ambas com algum amparo em provas judicializadas. Não se pode falar em "dúvida" quando, para uma determinada imputação – no caso, a qualificadora –, o que existe é uma completa ausência de prova judicial. A existência de indícios de autoria e materialidade do crime principal não contamina, por si só, as qualificadoras, que devem possuir, cada uma, seu próprio suporte probatório mínimo, ainda que indiciário, mas sempre judicializado.
Permitir que uma qualificadora, que pode exasperar significativamente a pena em caso de condenação, seja levada a plenário com base exclusiva em um elemento inquisitorial é subverter a lógica do sistema acusatório e transformar o judicium accusationis em mero carimbo das atividades investigativas, em clara afronta ao papel de juiz de garantias que o magistrado deve exercer nesta fase (doc. 72, pp. 5-6).

Por fim, ressalta que:

A tese defensiva não requer, em absoluto, o reexame ou a valoração de provas, providência sabidamente vedada na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário. A alegação do Superior Tribunal de Justiça de que a análise da matéria demandaria "revolvimento do contexto fático-probatório" constitui um argumento defensivo para não enfrentar o mérito da impetração.
A questão posta é puramente de direito (quaestio iuris): consiste em definir se a norma do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal se aplica à decisão de pronúncia no que tange às qualificadoras. Não se pede a esta Suprema Corte que decida se a promessa de recompensa ocorreu ou não, mas apenas que afirme que, à luz dos fatos delineados pelas próprias instâncias ordinárias, o único elemento que a sustenta é juridicamente imprestável para, isoladamente, fundamentar a pronúncia nesse ponto. Trata-se de controle de legalidade do ato decisório, e não de reanálise de fatos (doc. 72, p. 6).

Ao final, requer:

[...] seja conhecido e provido o presente recurso ordinário para o fim de reformar os vv. acórdãos proferidos pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte, conceder a ordem de habeas corpus originariamente impetrada, para determinar o decote da qualificadora da promessa de recompensa (artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal) da decisão de pronúncia proferida em desfavor do paciente MATEUS LIMA DE OLIVEIRA, por ser medida de restabelecimento da legalidade e da mais lídima Justiça (doc. 72, pp. 6-7).
 
O Ministério Público do Estado de Alagoas apresentou contrarrazões, pugnando pelo “improvimento do recurso manejado” (doc. 95). 

É o relatório. Decido.

O acordão impugnado não merece reparo.

Inicialmente, anoto que é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “[a]s qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser afastadas na sentença de pronúncia quando se mostrarem totalmente dissociadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri” (HC 125.433/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26/3/2015).

No caso, o Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos para manter a qualificadora de “promessa de recompensa” reconhecida na sentença de pronúncia:

O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (fls. 487-491):
[...]
No que diz respeito à qualificadora da promessa de recompensa, consta que o próprio paciente “(...) relatou que cometeu o crime após a afirmação de que receberia algo em troca".
Sendo assim, notório reconhecer que a exclusão da qualificadora só pode ocorrer quando manifestamente improcedente ou descabida, sob pena de usurpação da competência constitucional estabelecida para os juízes togados, não tendo tal situação sido verificada, tendo em vista os argumentos expostos na pronúncia pelo Magistrado de primeiro grau, os quais demonstram a existência de prova oral a respeito da configuração da qualificadora.
Neste sentido, trago à colação:
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do tribunal do júri, situação que não ocorreu na espécie. Precedentes. (AgRg no ARESp 1.055.463/RJ, j. 15/08/2019).
Ainda que assim não fosse, uma análise mais aprofundada no que tange a esta temática, demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita.
[...]
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.
Deve ser acrescido, ainda, que, segundo consta na decisão de pronúncia (fls. 401-407, grifamos),
 Fazem-se presentes, ainda, indícios suficientes de autoria considerando-se os depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, bem como a confissão do acusado José Roberto que admitiu judicialmente a prática dos crimes descritos na denúncia. Vejamos o revela a prova testemunhal.
A testemunha Rodrigo Rocha Cavalcanti, Delegado de Polícia, relatou que o caso chegou ao conhecimento das autoridades após veicularem imagens/vídeos do corpo da vítima em chamas. As polícias militar e civil iniciaram diligências, analisando imagens das câmeras de monitoramento de Inhapi e Mata Grande, com base no percurso da vítima Damiana Souza e seu companheiro, José Roberto, juntamente com informações repassadas por populares. Inicialmente, o  casal teria saído para resolver um assunto em Inhapi e comparecer à residência de parentes, mas a vítima não chegou na casa dos familiares. Assim, os parentes tentaram contactá-la e foram atendidos por José Roberto, que alegou que a vítima tinha sido sequestrada pelo ex-namorado, Reginaldo. No entanto, suspeitas surgiram devido as relevantes inconsistências no relato de José Roberto e converteram-se em indícios de autoria, levando à sua prisão, ocasião em que confessou o crime. Após um segundo interrogatório policial, José Roberto revelou a participação de Mateus, que o ajudou em virtude de uma promessa de recompensa. Segundo o novo relato, a vítima estava dentro de um veículo com o acusado que o conduzia e Mateus estava no banco traseiro e, quando entraram em uma estrada vicinal, Mateus efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima e, após, José Roberto teria comprado gasolina para consumar a execução. A autoridade policial então representou pela prisão preventiva de Mateus, o que foi deferido pelo juízo e após ser capturado, também confessou sua participação. Destacou que a investigação revelou que havia sangue da vítima no veículo e que a arma localizada na residência da genitora de José Roberto foi a utilizada no crime. A motivação, de acordo com o acusado, seria a suposta traição da vítima.
Conforme assentado na decisão monocrática, o Tribunal local seguiu o entendimento desta Corte de Justiça, no sentido de que  a exclusão da qualificadora só pode ocorrer quando manifestamente improcedente ou descabida, não tendo tal situação sido verificada, sendo certo que a  análise mais aprofundada do tema demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita.
Desse modo, a decisão agravada dever ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 52 — grifos no original).

Como se vê, a sentença de pronúncia registrou que a qualificadora em questão ficou evidenciada pelas declarações da autoridade policial colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, e não apenas pela prova oral produzida na fase pré-processual.

Com efeito, a alegação de ausência de prova judicializada suficiente para o reconhecimento da qualificadora da promessa de recompensa na sentença de pronúncia, além de revelar o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e antecipar o julgamento da ação penal, demandaria a revaloração de todo o acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus e do respectivo recurso ordinário.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recorrente condenado à pena de 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III, IV, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Impetração em que se pleiteia “a nulidade do processo” e, subsidiariamente, “o decote das qualificadoras do meio cruel e do recurso que teria dificultado a defesa da vítima”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017).
4. Além disso, o entendimento adotado, no que tange às questões relacionadas à decisão de pronúncia, encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a matéria “não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão” (HC 135002 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017).
5. Ainda, a qualificação do crime de homicídio está justificada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame do suporte probatório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, “além de ensejar ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos” (RHC 202621 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 260.753 AgR/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/10/2025).

[...] PRONÚNCIA – QUALIFICADORA – ADMISSIBILIDADE. Ausente manifesta improcedência de qualificadora do homicídio, é válida a pronúncia, submetendo-se ao Conselho de Sentença a valoração definitiva (HC 170.402/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 7/5/2021).

Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). Pronúncia. Materialidade e indícios mínimos de autoria delitiva. Incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima devidamente justificada. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
II. Questão em discussão
2. Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva.
3. Inexistência de motivação para a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.
III. Razões de decidir
4. A pronúncia – decisão responsável por submeter o acusado ao tribunal do júri – exige que o juiz, convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria, atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de crime doloso contra a vida. Não se exige, portanto, juízo de certeza, sob pena de adentrar o mérito dos elementos que informam o processo e influenciar o ânimo dos jurados.
5. As instâncias pretéritas, analisando os elementos contidos nos autos e dentro dos limites legais, entenderam que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do agravante, de modo que não há falar em constrangimento ilegal.
6. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas pela sentença de pronúncia quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do juiz natural da causa, ou seja, o Tribunal do Júri. Precedentes.
7. Nos limites cognitivos do habeas corpus, não é possível apurar, no caso concreto, a propriedade da incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental desprovido (RHC 260.684 AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/10/2025 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM PROVA EMPRESTADA, SEM OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. QUALIFICADORAS EXPOSTAS NA PRONÚNCIA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO COM O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, SOB PENA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 130.534 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20/11/2015 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator